Tribunal: TRF3
Processo: 5005904-82.2018.4.03.6104
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
74/907)

5005904-82.2018.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5005904-82.2018.4.03.6104

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO FIGUEIREDO SILVA - SP265367-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). LEI No 13.670/2018. TEMA 1.184 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em razão de determinação de retorno dos autos à Turma, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.184 (REsp no 1.901.638/SC e REsp no 1.902.610/RS).

Mandado de segurança preventivo em que a sentença assegurou à impetrante a permanência no regime da CPRB até o final do ano-calendário de 2018. Acórdão anterior negou provimento à apelação e à remessa necessária. Embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a necessidade de adequação do acórdão, inclusive do julgamento dos embargos de declaração, ao Tema 1.184 do STJ, quanto ao alcance da irretratabilidade da opção pela CPRB e aos efeitos da Lei no 13.670/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No Tema 1.184, o STJ fixou entendimento de que a irretratabilidade da opção prevista no art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011 se destina apenas ao contribuinte e não vincula a Administração Tributária.

A exclusão de setores do regime da CPRB pela Lei no 13.670/2018 não viola direitos do contribuinte quando respeitada a anterioridade nonagesimal.

Impõe-se a reforma do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, para acolhê-los, com efeitos infringentes, a fim de adequar o resultado ao precedente vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação e à remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A irretratabilidade da opção pela CPRB prevista no art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011 aplica-se apenas ao contribuinte e não vincula a Administração. 2. A exclusão de setores do regime da CPRB pela Lei no 13.670/2018 não viola direitos do contribuinte quando respeitada a anterioridade nonagesimal. 3. Em juízo de retratação, admite-se o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado a precedente vinculante.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 12.546/2011, art. 9o, § 13; Lei no 13.670/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.901.638/SC e REsp 1.902.610/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08.02.2023 (Tema 1.184).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5005904-82.2018.4.03.6104

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO FIGUEIREDO SILVA - SP265367-A

APELADO: BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que, em mandado de segurança preventivo, concedeu a ordem para assegurar à impetrante o direito de permanecer no regime substitutivo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) até o fim do ano-calendário de 2018, determinando, ainda, que a autoridade se abstivesse de atos de cobrança de diferenças e de usar a exigência como óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal, com resolução de mérito.

Na origem, a impetrante sustentou que atua como operador portuário, que recolhia a contribuição previdenciária sob a sistemática da CPRB e que, com a Lei 13.670/2018, teria sido excluída do regime a partir de setembro de 2018, o que imporia aumento inesperado de carga tributária, frustrando planejamento e violando a segurança jurídica, pois a opção pelo regime substitutivo seria irretratável para todo o ano-calendário, nos termos do art. 9o, §13, da Lei 12.546/2011 (ID 58508385).

O juízo de origem registrou que a autoridade prestou informações (ID 58508399) sustentando a constitucionalidade da exclusão do regime substitutivo a partir de 01/09/2018, bem como pleiteando afetação da matéria a IRDR, o que foi indeferido, e consignou a concessão de liminar, cujas razões foram adotadas na sentença como razões de decidir (ID 58508415).

A União apelou defendendo, em síntese, a inexistência de direito adquirido a regime de desoneração fiscal, a transitoriedade do benefício, a legitimidade da política fiscal de reoneração e a suficiência do respeito à noventena, além de invocar o regime jurídico das isenções, com referência ao art. 178 do CTN (ID 58508421).

A parte impetrante apresentou contrarrazões sustentando que a opção anual pela CPRB é irretratável e vincula ambas as partes da relação jurídica tributária, que a mudança legislativa no curso do ano viola segurança jurídica e boa-fé, e que a sentença deveria ser mantida (ID 58508425).

No Tribunal, a 2a Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, assentando que a superveniência da Lei 13.670/2018 não atende ao princípio da segurança jurídica, impondo a manutenção da opção prevista nos arts. 7o e 8o da Lei 12.546/2011 para o exercício de 2018 (ID 152314070).

Opostos embargos de declaração pela União (ID 154664581), foram rejeitados por unanimidade, sob fundamento de inexistência de omissão e de utilização do recurso com caráter infringente (ID 162738762).

A União interpôs recursos especial e extraordinário. No recurso especial, alegou negativa de prestação jurisdicional (violação ao art. 1.022 do CPC) e contrariedade, no mérito, a dispositivos legais (Lei 12.546/2011, Lei 13.670/2018 e CTN), postulando reforma do acórdão (ID 165089458). No recurso extraordinário, invocou fundamento constitucional (art. 102, III, “a”, CF) e requereu processamento ao STF (ID 165089479).

Foi proferida decisão suspendendo o trâmite do processo até ulterior definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria controvertida (ID 183080425).

Sobreveio decisão determinando o encaminhamento dos autos à Turma julgadora para reexame da controvérsia à luz do paradigma do STJ (REsp 1.901.638/SC), com fundamento no art. 1.040, II, do CPC (ID 304823489).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Ao início, importa consignar que o feito retorna a julgamento ao entendimento de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos REsp's 1901638/SC e 1902610/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, referente ao Tema 1184.

Confira-se a ementa do referido precedente:

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.184. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) INSTITUÍDA PELA LEI 12.546/2011. EXCLUSÃO PELA LEI 13.670/2018 DE DETERMINADAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO REGIME SUBSTITUTIVO. IRRETRATABILIDADE DA OPÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. ART. 9o, § 13, DA LEI 12.546/2011. DIREITO ADQUIRIDO À DESONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IRRETRATABILIDADE QUE SE APLICA APENAS AO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO CERTO NA DESONERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Cuida-se de Mandado de Segurança, no qual o Tribunal de origem reformou a sentença e entendeu que a irretratabilidade disposta no § 13 do art. 9o da Lei 12.546/2011 é dirigida apenas aos contribuintes e não vincula a Administração Tributária.

2. A contribuição previdenciária das empresas, prevista pelo art. 22, I, da Lei 8.212/1991, originalmente incidia sobre a folha de salários. Foi modificada, pela Medida Provisória 540/11, convertida na Lei 12.546/2011, em substituição à aludida base de cálculo, para que o recolhimento se desse sobre a receita bruta (CPRB). Com a edição da Lei 13.161/2015, tais regimes passaram a coexistir, facultando-se ao contribuinte a escolha do regime de tributação sobre a folha de salários ou sobre a receita bruta; contudo, a Lei 13.670/2018, publicada em 30 de março de 2018, reonerou setores que antes foram desonerados no contexto da Lei 12.546/2011.

3. A contribuinte afirma que deveria ser mantido no pagamento da contribuição previdenciária substitutiva prescrita no art. 8o da Lei 12.546/2011 (CPRB), durante todo o ano-calendário de 2018, a despeito da vigência da Lei 13.670/2018, pois a irretratabilidade da opção estabelecida no art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011 também se aplicaria à Administração.

A IRRETRATABILIDADE DA OPÇÃO DO CONTRIBUINTE NÃO VINCULA A ADMINISTRAÇÃO, NEM A SUA REVOGAÇÃO VIOLOU DIREITOS

4. Verifica-se que a CPRB é contribuição substitutiva, facultativa, em benefício do contribuinte, instituída como medida de política fiscal para incentivar a atividade econômica, cuja renúncia fiscal é expressiva e da ordem de 83 bilhões de reais, no período de 2012 a julho de 2017.

5. Não há direito adquirido à desoneração fiscal, a qual constitui, no presente caso, uma liberalidade. O STF já decidiu que não existe direito adquirido a imunidade tributária. Precedentes: STF - RMS 27.396, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 2.3.2016; ARE 82.5237 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.11.2014; e RMS 26.932, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 5.2.2010.

6. A desoneração prevista na Lei 12.546/2011 não era condicional nem por prazo certo, de modo que a sua revogação poderia ser feita a qualquer tempo, respeitando-se a anterioridade nonagesimal, o que ocorreu, haja vista que a Lei 13.670/2018 foi publicada em 30 de maio de 2018, e seus efeitos apenas começaram a ser produzidos em setembro de 2018.

7. Não prospera a alegação da recorrente de que a irretratabilidade da opção ao regime da CPRB (art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011) também se aplicaria à Administração. Isso porque seria aceitar que o legislador ordinário pudesse estabelecer limites à competência legislativa futura do próprio legislador ordinário, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico, seja na Constituição Federal, seja nas leis ordinárias. Cito precedente: REsp 575.806/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.11.2007.

8. Assim, a alteração promovida pela Lei 13.670/2018 não caracteriza violação à segurança jurídica, mas sim a exclusão de uma das opções de regime de tributação que a lei disponibilizava ao contribuinte.

9. De outro lado, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que não se revoga isenção tão somente nas hipóteses de prazo certo ou onerosidade predeterminada em forma de condição, o que não é o caso em espécie. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.164.494/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.2.2010; AgInt no REsp 1.833.502/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.9.2021; AgInt no REsp 1.259.815/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.4.2018; e REsp 1.310.341/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25.2.2019.

10. Dessa forma, a regra da irretratabilidade da opção pela CPRB descrita no § 13 do art. 9o, da Lei 12.546/2011 destina-se apenas ao beneficiário do regime, e não à Administração, também não fere direitos do contribuinte, porquanto respeitada a anterioridade nonagesimal. Nessa linha: AgInt nos EDcl no REsp 1.926.246-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.12.2022; AREsp 1.932.059/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5 -, Primeira Turma, DJe 30.6.2022; AgInt no REsp 1.965.096/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1o.4.2022; e REsp 1.893.368/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.3.2022.

TESES FIXADAS

11. Para fins do presente Recurso Repetitivo, fixam-se as teses: (i) a regra da irretratabilidade da opção pela Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) prevista no § 13 do art. 9o da Lei 12.546/2011 destina-se apenas ao beneficiário do regime, e não à Administração; e (ii) a revogação da escolha de tributação da contribuição previdenciária pelo sistema da CPRB, trazida pela Lei 13.670/2018, não feriu direitos do contribuinte, tendo em vista que foi respeitada a anterioridade nonagesimal.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

12. No caso dos autos, o acórdão de origem entendeu que "o contribuinte não tem o direito de manter-se no pagamento da contribuição substitutiva até o final de 2018, a pretexto de que, nos termos do § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, sua opção seria irretratável para todo o ano calendário." (fl. 198, e-STJ).

Como se observa, o aresto a quo está de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma.

CONCLUSÃO

13. Recurso Especial não provido.

Na questão em destaque, observo que a Turma, com base na jurisprudência dominante nesta Corte à época do julgamento, deliberou no sentido de que a superveniência da Lei 13.670/18 não atendia ao princípio da segurança jurídica, de modo a restar configurado direito do contribuinte à manutenção da opção prevista nos artigos 7o e 8o da Lei no 12.546/2011 para o ano-calendário de 2018, tendo em vista a previsão de irretratabilidade do art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011.

A fim de adequar-se o julgado ao acórdão paradigma do E. Superior Tribunal de Justiça assentando que "(i) a regra da irretratabilidade da opção pela Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) prevista no § 13 do art. 9o da Lei 12.546/2011 destina-se apenas ao beneficiário do regime, e não à Administração; e (ii) a revogação da escolha de tributação da contribuição previdenciária pelo sistema da CPRB, trazida pela Lei 13.670/2018, não feriu direitos do contribuinte, uma vez que foi respeitada a anterioridade nonagesimal" e considerando, ainda, tratar-se de precedente com efeito vinculante, impõe-se a aplicação da orientação do E. STJ ao caso dos autos.

Destaco, a propósito, precedente desta Corte em caso similar:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). EXCLUSÃO DE SETORES PELO ART. 9o, § 13, DA LEI 12.546/2011. LEI 13.670/2018. IRRETRATABILIDADE DA OPÇÃO. LIMITAÇÃO AOS CONTRIBUINTES. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra acórdão que reconheceu o direito do contribuinte à manutenção da opção pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) durante todo o ano-calendário de 2018, em razão da irretratabilidade prevista no art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011. Retorno dos autos para eventual juízo de retratação, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.184 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra da irretratabilidade da opção pela CPRB também vincula a Administração Tributária, impedindo a revogação do regime no curso do ano-calendário; e (ii) estabelecer se a exclusão de determinados setores pela Lei 13.670/2018 violou direitos adquiridos dos contribuintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A irretratabilidade prevista no art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011 se destina exclusivamente aos contribuintes que optaram pelo regime da CPRB, não vinculando a Administração Tributária.

A revogação da escolha de tributação pelo sistema da CPRB, promovida pela Lei 13.670/2018, não violou direitos adquiridos dos contribuintes, pois a desoneração fiscal não era condicional nem estabelecida por prazo certo.

A alteração legislativa respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal, não havendo afronta ao princípio da segurança jurídica.

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.184 tem efeito vinculante, impondo-se a adequação do julgado ao precedente qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação. Apelação da União provida.

Tese de julgamento:

A regra da irretratabilidade da opção pela Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB), prevista no art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011, se aplica apenas ao contribuinte e não vincula a Administração Tributária.

A revogação da opção pelo regime da CPRB, promovida pela Lei 13.670/2018, não violou direitos adquiridos dos contribuintes, pois respeitou a anterioridade nonagesimal e não se tratava de benefício fiscal condicionado a prazo certo ou ônus específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” (anterioridade nonagesimal); Lei 12.546/2011, art. 9o, § 13; Lei 13.670/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.901.638/SC e REsp 1.902.610/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Tema 1.184, j. 08.02.2023.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002775-63.2018.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 15/04/2025, Intimação via sistema DATA: 23/04/2025)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. VICE PRESIDÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) INSTITUÍDA PELA LEI N.o 12.546/2011. EXCLUSÃO PELA LEI 13.670/2018 DE DETERMINADAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO REGIME SUBSTITUTIVO. IRRETRATABILIDADE DA OPÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. ART. 9o, § 13, DA LEI 12.546/2011. DIREITO ADQUIRIDO À DESONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IRRETRATABILIDADE QUE SE APLICA APENAS AO CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO PROFERIDO NO RESP N.o 1.901.638 (TEMA 1.184). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Em juízo de admissibilidade dos recursos, a Vice Presidência desta Corte vislumbrou eventual possibilidade de adequação do julgado ao decidido no REsp n.o 1.901.638, pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando o retorno dos autos a esta Turma para a análise de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, do Código de Processo Civil.

2. A CPRB é contribuição substitutiva, facultativa, em benefício do contribuinte, instituída como medida de política fiscal, não havendo direito adquirido à desoneração fiscal. Precedentes do STF.

3. A desoneração prevista na Lei n.o 12.546/2011 não era condicional nem por prazo certo, de modo que a sua revogação poderia ser feita a qualquer tempo, respeitando-se a anterioridade nonagesimal.

4. A irretratabilidade da opção ao regime da CPRB (art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011) não se aplica à Administração.

5. A alteração promovida pela Lei n.o 13.670/2018 não caracteriza violação à segurança jurídica, mas sim a exclusão de uma das opções de regime de tributação que a lei disponibilizava ao contribuinte.

6. Juízo positivo de retratação.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5030912-73.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 15/10/2023, DJEN DATA: 18/10/2023).

Diante do exposto, em juízo de retratação positivo, acolho os embargos de declaração da União, com efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). LEI No 13.670/2018. TEMA 1.184 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em razão de determinação de retorno dos autos à Turma, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.184 (REsp no 1.901.638/SC e REsp no 1.902.610/RS).

Mandado de segurança preventivo em que a sentença assegurou à impetrante a permanência no regime da CPRB até o final do ano-calendário de 2018. Acórdão anterior negou provimento à apelação e à remessa necessária. Embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a necessidade de adequação do acórdão, inclusive do julgamento dos embargos de declaração, ao Tema 1.184 do STJ, quanto ao alcance da irretratabilidade da opção pela CPRB e aos efeitos da Lei no 13.670/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No Tema 1.184, o STJ fixou entendimento de que a irretratabilidade da opção prevista no art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011 se destina apenas ao contribuinte e não vincula a Administração Tributária.

A exclusão de setores do regime da CPRB pela Lei no 13.670/2018 não viola direitos do contribuinte quando respeitada a anterioridade nonagesimal.

Impõe-se a reforma do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, para acolhê-los, com efeitos infringentes, a fim de adequar o resultado ao precedente vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação e à remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A irretratabilidade da opção pela CPRB prevista no art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011 aplica-se apenas ao contribuinte e não vincula a Administração. 2. A exclusão de setores do regime da CPRB pela Lei no 13.670/2018 não viola direitos do contribuinte quando respeitada a anterioridade nonagesimal. 3. Em juízo de retratação, admite-se o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado a precedente vinculante.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 12.546/2011, art. 9o, § 13; Lei no 13.670/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.901.638/SC e REsp 1.902.610/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08.02.2023 (Tema 1.184).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolher os embargos de declaração da União, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão